Tribunal: TJBA
Processo: 8002943-28.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002943-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029 DO STJ APLICADO, POR ANALOGIA, AO CASO. LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.029, firmou entendimento de que não é possível propor, perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, execução individual de título executivo formado em ação coletiva processada sob o rito ordinário. Assim, a execução individual decorrente de mandado de segurança coletivo deve tramitar perante o juízo comum da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite de alçada dos Juizados. Conflito procedente para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8002943-28.2026.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para DECLARAR competente o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente) Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça